Tribunal: TJSP
Processo: 2065084-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido ao agravante – Comprovação da real necessidade do benefício, por ser a base do sustento familiar, tendo muitas despesas com sua esposa e filha, suas dependentes, que enfrentam problemas de saúde – Demonstração, ainda, de que o postulante não tem bens imóveis e possui dois empréstimos consignados, que serão pagos em longas parcelas (95 e 96), tudo a

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido ao agravante – Comprovação da real necessidade do benefício, por ser a base do sustento familiar, tendo muitas despesas com sua esposa e filha, suas dependentes, que enfrentam problemas de saúde – Demonstração, ainda, de que o postulante não tem bens imóveis e possui dois empréstimos consignados, que serão pagos em longas parcelas (95 e 96), tudo a comprovar que o agravante não aufere rendimentos suficientes a possibilitar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio ou familiar – Hipossuficiência demonstrada, o que leva ao acolhimento do pedido – Possibilidade de futura impugnação pela parte contrária – RECURSO PROVIDO.